Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702660-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOAO GUALBERTO DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco de Brasília - BRB pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 13a Vara Cível de Brasília, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar a cobrança da multa aplicada, condenando o exequente ao pagamento de dez por cento (10%) sobre a respectiva quantia a título de honorários advocatícios. Em suas razões, o agravante sustenta que devem ser considerados para o cálculo do valor devido, todos os eventos societários que importem agrupamento e/ou desdobramento de ações, entre a data em que elas foram emitidas e a data do trânsito em julgado da demanda. Alega a necessidade de realizar o agrupamento das ações nos moldes definidos pela Assembleia Geral de Credores, na proporção de 500 para 1, totalizando 3,01 ações, que devem ser valoradas conforme o custo unitário definido na Assembleia no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Afirma não possuir documentos comprobatórios do pagamento de juros e dividendos do período indicado na inicial, tratando-se de prova diabólica. Assevera que, enquanto o agravado estiver na posição de acionista da CEB, os dividendos pleiteados devem ser pagos pela própria CEB. Alega que o perigo de dano irreparável emerge da possibilidade de levantamento do depósito judicial realizado pelo agravante. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do apelo para ajustar os parâmetros executórios com a realidade fática e com as decisões previamente prolatadas nos autos de origem. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano irreparável emerge da possibilidade de levantamento dos valores depositados judicialmente. No entanto, quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida parece não se revestir de plausibilidade. Com relação à alegação de necessidade agrupamento das ações, verifica-se que foi deferida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, haja vista a recusa da parte executada/agravante em exibir os documentos que comprovariam a posse e a evolução das 1.554 ações pertencentes ao exequente/agravado. Logo, não tendo o executado/agravante demonstrado que houve o agrupamento das ações de titularidade do autor, deve arcar com o pagamento da indenização correspondente à totalidade das 1.554 ações. No que tange aos juros sobre capital próprio e dividendos, a decisão de ID no 191381654, a qual afastou a incidência dos referidos valores foi reformada, tendo sido deferida a conversão em perdas e danos e a obrigação do executado em arcar com o pagamento de todos os valores os quais o exequente não obteve acesso em razão da ausência de exibição de documentos. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Sem prejuízo, corrija-se a classe processual, atualmente registrada como Petição Cível. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator